Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO MAJORADO E EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS, AO ARGUMENTO DE QUE A TURMA JULGADORA TERIA AFASTADO UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (MOTIVOS DO CRIME) SEM PROCEDER À REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda imposta, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena.
2. Ao contrário do que é sustentado pela requerente, a Turma Julgadora não afastou nenhuma das circunstâncias anteriormente consideradas maculadas, apenas entendeu que o magistrado sentenciante considerou apenas duas circunstâncias como negativas e não as supostas três indicadas pela Defesa. Nesse sentido, a pena-base foi mantida tal como fixada na sentença, não havendo agravamento da reprimenda, ainda que de forma qualitativa.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.